Tribunal: TJES
Processo: 0040402-09.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040402-09.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ELEOMAR MARCELINO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO. NORMA SUPERVENIENTE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Caixa Seguradora S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.000,00, correspondente a 60% do capital segurado, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da majoração dos honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.711/2023 aos critérios de atualização monetária da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a incidência de norma superveniente relativa aos critérios de atualização monetária da condenação, suscitada apenas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examina integralmente as matérias efetivamente devolvidas em sede de apelação, limitadas à extensão da invalidez securitária e ao percentual indenizatório aplicável, concluindo pela manutenção integral da sentença.

A alegação relativa à incidência da Lei nº 14.711/2023 sobre os critérios de atualização da condenação não integra as razões recursais originárias nem constitui matéria devolvida ao exame do órgão colegiado no julgamento da apelação.

Não se configura omissão quando o julgador deixa de apreciar questão estranha ao objeto devolvido ao tribunal ou suscitada apenas após a prolação do acórdão.

A eventual aplicação de norma superveniente referente aos consectários da condenação constitui matéria afeta, em princípio, à fase de cumprimento de sentença, observada a legislação vigente e o regime de direito intertemporal aplicável.

Os embargos opostos traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, com pretensão de rediscutir matéria não oportunamente devolvida ao colegiado, providência incompatível com a estreita via integrativa.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não comportam discussão de matéria não devolvida oportunamente ao tribunal em sede recursal.

Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar questão estranha aos limites objetivos da devolução recursal.

A incidência de norma superveniente relativa aos consectários da condenação pode ser examinada, em princípio, na fase de cumprimento de sentença.

O prequestionamento considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 14.711/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0040402-09.2010.8.08.0024

EMBARGANTE:
CAIXA SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:
ELEOMAR MARCELINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CAIXA SEGURADORA S/A em face do acórdão desta Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.000,00, correspondente a 60% do capital segurado, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a contratação (29/05/2002) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (12/05/2011), além de majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, a embargante sustenta omissão quanto à aplicação da
Lei
nº 14.711/2023 aos critérios de atualização monetária da condenação.

Sem razão.

O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia devolvida em sede recursal, limitando-se a apreciar as matérias efetivamente impugnadas no recurso de apelação, quais sejam, a extensão da invalidez securitária e o percentual indenizatório aplicável à hipótese, concluindo pela manutenção integral da sentença.

A questão ora suscitada pela embargante — relativa à superveniente alteração legislativa concernente aos critérios de atualização da condenação — não integrou as razões recursais originárias, tampouco constituiu ponto devolvido ao exame deste colegiado por ocasião do julgamento da apelação.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Com efeito, não se pode imputar omissão ao julgador por deixar de apreciar questão estranha ao objeto devolvido ao órgão ad quem ou supervenientemente suscitada apenas após a prolação do acórdão.

Ademais, eventual incidência de norma superveniente relativa aos consectários da condenação constitui matéria afeta, em princípio, à fase de cumprimento de sentença, ocasião própria para adequação dos critérios de atualização, observada a legislação vigente e eventual regime de direito intertemporal aplicável.

Assim, verifica-se que os presentes embargos traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria não apreciada porque não devolvida oportunamente ao colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

Não constatado qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.